Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720339-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARROSO, ROSSI E BORBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA AGRAVADO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Barroso, Rossi e Borba Centro Automotivo Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença instaurado por Ricardo Bittencourt Salazar da Veiga Pessoa, determinou que o executado, ora agravante, no prazo de cinco dias úteis, retire todos os bens de sua propriedade localizados no imóvel objeto da ordem de despejo. No referido ato decisório, estabeleceu-se, ainda, que o descumprimento da determinação terá como consequência a autorização para que o exequente/agravado remova os bens do imóvel em questão, sendo que o custo da remoção poderá ser cobrado do executado/agravante (ID 159299296 do processo n. 0717740-52.2023.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 159640775 dos autos de origem). Nas razões recursais (ID 47059239), a parte agravante relata que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou-se o despejo compulsório e fixou-se o exequente, ora agravado, como depositário dos bens presentes no imóvel, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Narra que, em seguida, o agravado requereu sua remoção do encargo de depositário e pediu que fosse estabelecido prazo não superior a 5 (cinco) dias para que o exequente (agravante) retire os bens móveis que ainda estão no local, o que foi deferido na decisão ora recorrida. Sustenta que o agravado não apresentou, no tempo e modo oportunos, sua insatisfação acerca da sua nomeação como depositário. Diante disso, com base no princípio da segurança jurídica, defende que a decisão agravada deve ser reformada, a fim de manter o prazo antes fixado para que o agravado atue como fiel depositário dos bens, enquanto a parte agravante tenta localizar novo imóvel para realizar a mudança. Destaca que o recorrido não seria prejudicado com a atribuição de depositário pelo período de 60 (sessenta) dias, pois “os aluguéis serão devidos até o fim deste prazo”. Alega ter se planejado para realizar a mudança com base no prazo 60 (sessenta) dias antes estabelecido. Afirma que o agravado aceitou tacitamente sua designação para ser o depositário dos bens, já que não interpôs recurso no prazo adequado e apresentou petição 15 (quinze) dias após a publicação da decisão que lhe atribuiu o encargo. Requer concessão do benefício da gratuidade de justiça e antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado atue como depositário dos bens pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, conforme o pedido liminar. No despacho ao ID 47128080, determinou-se intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da justiça gratuita, ou, facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Em resposta, a agravante se manifestou ao ID 47566941, juntando aos autos balancetes contábeis. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça, pois o recolhimento do preparo é um dos requisitos de admissibilidade recursal, conforme o art. 1.007 do CPC. O art. 98 do diploma processual civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao referido benefício, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que esteja assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, o enunciado de súmula n. 481 do STJ estabelece que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica exige efetiva comprovação da situação de incapacidade financeira declarada. No caso em tela, para comprovar a alegada insuficiência de recursos, a agravante juntou aos autos extrato bancário, notificação acerca de atraso em parcelamento de dívida tributária e comunicação acerca de protestos de títulos. Além disso, ao ser intimada para complementar a documentação comprobatória, trouxe ao processo balancetes contábeis referentes aos exercícios de 2021 e 2022 (IDs 47566944 – 47566947). De acordo com os referidos documentos, no período de 2021, a pessoa jurídica obteve prejuízo de R$592.255,08 (quinhentos e noventa e dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), sem auferir lucro. Em 2022, o prejuízo correspondeu a R$796.824,93 (setecentos e noventa e seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos). Logo, há elementos que demonstram a existência de dívidas significativas e a insuficiência de recursos da pessoa jurídica ora agravante. A propósito, há julgados deste TJDFT, inclusive desta 2a Turma Cível, sobre casos semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO NA ORDEM DOS MILHÕES. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em ação monitória, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela massa falida. 1.1. O recorrente pede a concessão da gratuidade judiciária ou, subsidiariamente, o diferimento das custas para recolhimento ao final do processo. 2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 3. Diferentemente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 4. Diz a Súmula 481 do STJ que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4.1. O posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. 5. No caso, o balancete sintético datado de 30/06/2020 atesta o patrimônio líquido negativo da massa falida, que acumula prejuízo na ordem dos milhões. 5.1. Tal quadro fático revela que assiste razão ao recorrente no sentido de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, o que também demonstra o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 6. Recurso provido. (Acórdão 1351954, 07529160320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO CORRETAMENTE DEFERIDO. AÇÃO MONITÓRIA. VIA ELEITA CORRETA. PRINCÍPIOS. OBSERVÂNCIA POR TODAS AS PARTES. MUDANÇA DE FONTE PAGADORA. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. MUTUÁRIA. DÉBITO. PAGAMENTO DEVIDO. PLANILHA. TAXA DE JUROS. RETIFICAÇÃO. [...] 2. Devidamente demonstrada, por meio de balanço patrimonial, a insuficiência financeira da pessoa jurídica para arcar com as despesas processuais, a concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida. [...] (Acórdão 1707183, 07002351920218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. CORREIOS. ENDEREÇO CONSTANTE DO SISTEMA SERASA. RECEBIMENTO POR PESSOA DESCONHECIDA. NULIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. "1 - É possível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça às pessoas jurídicas, desde que estas comprovem ausência de condição financeira para arcar com as despesas processuais sem prejudicar a continuidade de seus serviços ()" - (Acórdão 1305100, 00032314320178070010, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. Hipótese em que, intimada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, a apelante apresentou balancete analítico de dezembro/2019 com "prejuízos acumulados" no total de R$ 9.015.495,37; demonstração de resultado da empresa em 2019 com "prejuízo líquido do período" de R$7.832.636,64; balanço patrimonial de 2019 com "prejuízo acumulado" de R$9.015.495,37. 1.3. Elementos conferem respaldo à alegada hipossuficiência, gratuidade de justiça deferida. [...]. (Acórdão 1333579, 07306635220198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, defere-se, com efeitos ex nunc, o benefício da gratuidade de justiça postulado pela parte agravante, que está dispensada do recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 98, § 1o, I, do CPC[1]. Cumpre salientar que a concessão da justiça gratuita opera efeitos prospectivos, ou seja, não retroage. Assim, o pedido formulado e deferido em grau recursal não tem o poder de afastar ou suspender a exigibilidade da obrigação de pagar as verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Nesse sentido, há precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS A QUALQUER TEMPO. ALCANCE DE DECISÃO PRETÉRITA. INDEVIDO. EFEITOS EX NUNC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, a qual requereu a extinção da execução ao fundamento de que a gratuidade de justiça deveria retroagir para alcançar a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais. 2. No caso, agravante foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais sendo que o benefício da gratuidade de justiça foi requerido e concedido em momento posterior. 2.1. Assim, embora o benefício possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, produzindo efeitos a partir da respectiva concessão. 2.2. Precedente: "Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo." (07056026120208070000, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2020). 3. Portanto, não há se falar em suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, nem da exigibilidade do crédito de honorários exequendo, devendo a agravante responder pelo seu recolhimento, na forma da decisão agravada, a qual ressaltou que o benefício não poderia retroagir para alcançar a decisão pretérita que reconheceu a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1650916, 07310921720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAÇÃO. EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que intimou o agravante para pagar o débito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, e refutou a possibilidade de efeitos pretéritos ao benefício da gratuidade de justiça concedido à parte. 2. A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, com efeitos não retroativos - conforme preceitua o art. 99 do Código de Processo Civil. Assim, os efeitos da gratuidade não podem retroagir a fim alcançar a verba honorária anteriormente estabelecida e torná-la inexigível, ainda que pendente de quitação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430259, 07095581720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA AFASTADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES. LIMITE DA RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS À FORÇA DA HERANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Todavia, a concessão desse benefício opera efeitos prospectivos, não retroagindo às despesas passadas. Embora o pedido de gratuidade formulado em contestação não tenha sido apreciado na sentença, as apelantes não opuseram embargos declaratórios, a fim de sanar a omissão. Desse modo, o benefício da gratuidade de justiça não retroage às despesas pretéritas. [...] (Acórdão 1248490, 07364916320188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Esta egrégia 8a Turma Cível possui entendimento consolidado de que o benefício somente pode ser concedido aos que comprovarem renda bruta mensal inferior a cinco salários mínimos, o que não é o caso (Precedente: Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022). 5. O comprometimento de parte da renda com o colégio particular do filho de quase R$4.000,00, valor superior à média das escolas particulares no DF, cuja contratação decorre do exercício da autonomia da vontade, não pode ser considerado na análise dos pressupostos indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça. Anote-se que o sustento do filho não é atribuição exclusiva da mãe. 6. Ainda que fosse demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, os efeitos são prospectivos, uma vez que o benefício não pode retroagir para suspender a exigibilidade de despesas processuais e honorários advocatícios já devidos. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1630354, 07014575420228079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apelação Cível. Ação de despejo. Curadoria especial e gratuidade de justiça. Honorários advocatícios. Critério da equidade. Subsidiário. 1. O exercício da curadoria especial pela Defensoria Pública não enseja, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça ao revel citado com hora certa. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida e deferida em qualquer momento processual, mas o seu deferimento não retroage a momento anterior ao pedido, ou por outras palavras, a concessão produz efeitos ex nunc, do pedido em diante. 3. O critério da equidade (CPC 85, § 8o) é subsidiário, devendo a condenação em honorários observar o valor da causa quando não for irrisório nem inestimável (inconfundível com valor elevado). (Acórdão 1651860, 07389425620218070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DIRETAMENTE NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. I. O autor responde pelos ônus da sucumbência quando a liquidação de sentença é extinta em razão da desistência, independentemente da sua motivação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil. II. A gratuidade de justiça retroage à data do pedido e por isso, quando pleiteada diretamente na apelação, não projeta efeitos retroativos, de maneira a excluir a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ou mesmo a exigibilidade respectiva, consoante a inteligência dos artigos 98, §§ 2o e 3o, e 99, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. III. Apelação conhecida em parte e desprovida. (Acórdão 1624307, 07355345720218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Superada essa questão, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal, com base nos pressupostos estabelecidos nos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença instaurado por Ricardo Bittencourt Salazar da Veiga Pessoa contra Barroso, Rossi e Borba Centro Automotivo Ltda. Na decisão agravada, determinou-se que o executado, ora agravante, no prazo de cinco dias úteis, retire todos os bens de sua propriedade localizados no imóvel objeto da ordem de despejo. No referido ato decisório, estabeleceu-se, ainda, que o descumprimento da determinação terá como consequência a autorização para que o exequente/agravado remova os bens do imóvel em questão, sendo que o custo da remoção poderá ser cobrado do executado/agravante. Diante disso, a parte recorrente requer, por meio deste agravo, antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado atue como depositário dos bens pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Para amparar sua pretensão, sustenta, em síntese, que o agravado não apresentou, no tempo e modo oportunos, sua insatisfação acerca da sua nomeação como depositário. Por isso, com base no princípio da segurança jurídica, defende que a decisão agravada deve ser reformada, a fim de manter o prazo antes fixado para que o agravado atue como fiel depositário dos bens, enquanto a parte agravante tenta localizar novo imóvel para realizar a mudança. Neste juízo de cognição sumária, contudo, não se constata a presença dos requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a decisão que determinou o despejo compulsório e fixou o exequente, ora recorrido, como depositário dos bens deixados no imóvel, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, foi proferida em 28/4/2023, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 3/5/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente. Conforme a aba “Expedientes” do sistema PJe, o advogado da parte ora agravada registrou ciência do referido ato decisório em 4/5/2023. Em 17/5/2023, em atenção ao mandado, o Oficial de Justiça dirigiu-se ao endereço do imóvel, mas não foi possível realizar o despejo e a imissão na posse. Na oportunidade, o agravado, ao ter acesso ao imóvel e visualizar os bens encontrados no local, afirmou que não poderia ficar como depositário (ID 159089652 dos autos de origem). Em 19/5/2023, o exequente/agravado se manifestou a respeito da diligência frustrada, alegando que o imóvel se encontra repleto de bens do executado, incluindo elevadores hidráulicos e veículos de elevado valor. Em razão disso, afirmou que, nessas condições, não seria possível ficar como depositário fiel. Aduziu, ainda, que, em contato com depósito público, este indicou que inexistiria espaço para abrigar os bens. Ao final da aludida petição, apresentou as seguintes considerações (ID 159288754): Sendo assim, requer que o Magistrado determine a intimação pessoal da Executada, a ser cumprida por oficial de justiça, para que, em curto prazo a ser estipulado pelo juízo, faça a total remoção dos bens que se encontram no imóvel do Exequente, sob pena de perda da propriedade desses bens por abandono. Decorrido o prazo, deverá o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça retornar ao imóvel para imitir o Exequente na sua posse, ficando ele desde já autorizado a dar a destinação que melhor entender conveniente aos bens que eventualmente forem deixados no imóvel nesse momento. Sobre o prazo a ser estipulado, requer que o Juízo leve em conta: a) que o Autor é pessoa idosa, que depende do aluguel desse imóvel para complementar sua renda (que não vem sendo pago pela Executada); b) que o Locatário já foi intimado da sentença para proceder a desocupação voluntária do imóvel em 15/03/2023 (há mais de dois meses); c) o pior: que além de não estar pagando os aluguéis, a Executada também não está pagando o IPTU do imóvel, o que está gerando uma dívida crescente para o Exequente, que, inclusive, já se encontra com seu nome inscrito em dívida ativa por conta desse débito, como se verifica dos documentos em anexo. Daí se conclui que deve ser estipulado um prazo curto para a desocupação total do imóvel, entendendo o exequente como razoável um prazo de até 05 dias corridos. Em razão da frustração da diligência e das informações expostas na petição acima mencionada, proferiu-se a decisão ora recorrida. Com base nesse breve relato, nota-se que o agravado se manifestou oportunamente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, a respeito da indicação para atuar como depositário dos bens deixados no imóvel objeto da ordem de despejo. Mesmo que assim não fosse, observa-se que a petição que deu ensejo à decisão agravada foi apresentada com base em novos fatos ocorridos no curso do processo. Por esses motivos, não se constata preclusão da matéria, ao contrário do que alega a parte agravante. Cabe destacar que, de acordo com o art. 65, § 1o, da Lei n. 8.245/91, os móveis e utensílios deixados pelo locatário devem ser entregues à guarda de depositário, se não os quiser retirar o despejado. O art. 840, II, § 1o, do CPC, por sua vez, prevê que os bens móveis serão preferencialmente direcionados para depositário judicial e, caso não seja possível, os bens ficarão em poder do exequente. Entretanto, admite-se, em certas hipóteses, dar outra destinação aos itens deixados no imóvel objeto de ordem de despejo, principalmente quando o encargo for excessivo para o proprietário/locador exequente, como no caso concreto. Nessa linha: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESINTERESSE LOCATÁRIO NA REMOÇÃO DE BENS MÓVEIS. DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REMOÇÃO DAS COISAS. LIBERAÇÃO DO IMÓVEL. Compete ao locatário, após a consolidação do despejo, retirar os móveis que guarnecem a sua propriedade. Estando demonstrada a desídia em retirar os bens deixados no imóvel locado, mesmo após diversas determinações judiciais, não há como se imputar ao locador o múnus de depositário. Assim, considerando o abandono das coisas deixadas no imóvel objeto de locação, o locador deve ser liberado do encargo de depósito dos móveis restantes, podendo dar a destinação que melhor entender conveniente, a fim de desocupar o bem. (Acórdão 1086539, 07176652620178070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. BENS ABANDONADOS. REMOÇÃO PARA DEPÓSITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei n.° 8.245/91, combinado com o artigo 840, § 1°, do Código de Processo Civil, os móveis e utensílios abandonados pelo locatário ficarão, na hipótese da inexistência de depositário judicial, em poder do locador. 2. É possível a remoção dos móveis e utensílios abandonados pelo antigo locatário ao depósito público, quando, excepcionalmente, a sua guarda for excessivamente onerosa ao proprietário do imóvel. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1353441, 07077310520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, não se verifica probabilidade do direito defendido pela agravante. Cumpre assinalar, por fim, que não há falar em exiguidade do prazo estabelecido para atender à ordem exposta na decisão agravada, pois a recorrente foi intimada para desocupar voluntariamente o imóvel em 15/3/2023, há cerca de três meses (ID 156978780, p. 14, dos autos de origem). Ante o exposto, deve ser negada a tutela antecipada recursal pretendida. 3. Com esses fundamentos, defiro o benefício de gratuidade de justiça requerido pela parte agravante, com efeitos ex nunc, e indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; [...]